Tribunal: TJDFT
Processo: 0712164-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. DECRETAÇÃO DO DIVÓRCIO. TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Apesar do direito potestativo da parte na decretação do divórcio, não é possível a concessão da medida em sede de antecipação, ante a irreversibilidade da medida.
2. Importante delinear sobre a necessidade de oitiva da parte adversa para que se estabeleça o contexto fático necessária para decretação da medida.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.